Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO COEFICIENTE ÚNICO.RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os cálculos relativos ao benefício complementar descrito na causa de pedir devem considerar a aplicação do coeficiente único de 90% (noventa por cento) do valor da remuneração ou a aplicação dos coeficientes de 75% (setenta e cinco por cento), 90% (noventa por cento) e 136% (cento e trinta e seis por cento) supostamente previstos nos regulamentos dos anos de 2007, 2010 e 2011.
2. Os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010.
3. A aplicação do coeficiente de 90% (noventa por cento) para os cálculos dos valores a serem pagos à agravada atende aos comandos normativos vigentes ao tempo de sua aposentadoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.